Tribunal: TJMMG
Processo: 5000606-58.2019.9.13.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
SÓRIA Processo eproc. n. 5000606-58.2019.9.13.0000 Referência: Processo n. 1000043-66.2018.9.13.0001 Relator: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 15/07/2020 Decisão: Unânime EMENTA AÇÃO RESCISÓRIA - SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO - INADMISSIBILIDADE - ARTIGO 966, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 172 DO RITJMMG - PROVA NOVA - NÃO COMPROVAÇÃO - ERRO DE FATO - INOCORRÊNCIA. - A sentença cível transitada em julgado que se pretendeu rescindir não apreciou o mérito da causa. - A alegada prova nova representada pela sentença criminal absolutória foi conhecida 73 (setenta e três) dias antes do ajuizamento da ação anulatória do ato administrativo. - O autor foi absolvido na esfera criminal, por não ter restado provado o delito do art. 217-A do Código Penal, no qual tinha sido denunciado. - A demissão do autor decorreu da comprovação parcial, no processo administrativo-disciplinar, das acusações que lhe foram imputadas, de assédio sexual contra suas alunas, menores de idade, na Escola Estadual Joaquim Corrêa, no Município de Juatuba/MG. - As provas trazidas aos autos da ação rescisória não podem ser apreciadas, sob pena de supressão de instância. - Inviável o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, devido à prescrição da pretensão do direito autoral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo autor Jean Rosa da Silva e réu o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação rescisória. RELATÓRIO Trata-se de ação rescisória proposta por Jean Rosa da Silva, com o objetivo de rescindir a decisão proferida na Ação Ordinária de Reintegração aos Quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) - Autos n. 0003019-43.2007.9.13.0003 -, que tramitou perante a 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME). Em sua inicial, o autor afirmou que a sentença rescindenda transitou em julgado em 19/02/2019. Extrai-se dos autos que o autor, tendo ingressado nas fileiras da PMMG em 1º/04/1991, ali permaneceu por 23 (vinte e três) anos e 3 (três) meses, uma vez que sua demissão se deu em 02/07/2014, depois queTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 respondeu ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) instaurado com a Portaria n. 108.465/2ª RPM, pela infringência à conduta transgressiva insculpida no inciso III do art. 13, c/c o inciso II do art. 64, ambos da Lei n. 14.310/2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). A solução do PAD foi publicada no BGPM n. 137/DRH, de 22/07/2014. Esgotada a instância administrativa com o indeferimento do recurso que foi interposto perante o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, o autor ajuizou ação ordinária com pedido liminar de reintegração aos quadros da PMMG, a qual tramitou, inicialmente, perante a 5ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belo Horizonte, com o n. 5170709- 78.2017.8.13.00024. Aquele respeitável Juízo, contudo, declinando de sua competência, nos termos da sentença publicada no Diário Oficial da Justiça, em 24/07/2017, a qual está no Anexo 5 do Evento 1, consoante os §§ 4º e 5º do art. 125 da Constituição Federal (CF) de 1988 e o art. 111, caput, parágrafo único, da Constituição do Estado de Minas Gerais (CEMG), de 1989, encaminhou, à Primeira Instância desta Justiça especializada, os autos, que foram sorteados com o n. 1000043- 66.2018.9.13.0001 para a 1ª AJME, onde teve seu regular trâmite. Da sentença acostada no Anexo 10 do Evento 01, proferida pelo MM. Juiz Substituto da 1ª AJME e publicada no Diário deste Tribunal, no dia 04/02/2019, sobreveio ao autor resultado contrário ao seu pleito, com a extinção do feito sem resolução de mérito, em que pese tenham sido empregados os fundamentos do inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que o autor, ao apresentar o seu pedido, o fez sem conformidade com as regras estatuídas no Código dos Ritos, em especial aquelas contidas no art. 320 (a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação); no art. 373 (o ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito) e no art. 434 (incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação, com os documentos destinados a provar suas alegações), todos do CPC de 2015. Ainda que inconformado com a sentença objetada, não consta dos autos que o autor tenha interposto qualquer recurso que pudesse modificála, no prazo que lhe assegura a legislação pertinente, o que resultou no seu trânsito em julgado no dia 19/02/2019, tornando-a, portanto, tempestiva. Utilizando-se da sentença absolutória prolatada no processo criminal, Autos n. 0027.12.009.829-1, pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Betim, que foi publicada no dia 19/07/2017, o autor, invocando o disposto nos incisos VII e VIII do art. 966, e seu § 1º, do CPC, numa tentativa, ao que tudo parece, de safar-se da inércia que preponderou por ocasião da decisão exarada na ação de reintegração, interpôs a presente ação, visando rescindir a decisão que lhe foi desfavorável. Ademais, trouxe aos autos, com os mesmos precitados fundamentos legislativos e sob o título de prova nova, cópia parcial do PAD, que alegou não ter sido possível juntar à petição inicial da ação de reintegração,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 porquanto estavam tais documentos, à época, na posse da Instituição Militar. Na sua petição exordial, o autor ponderou, ainda, pela rescisão da sentença que não determinou a anulação do PAD e que ensejou sua demissão dos quadros da PMMG, quando se utilizou dos argumentos que seguem. Pugnou por novo julgamento, nos termos do inciso I do artigo 968 do CPC, levando em consideração as razões de fato e de direito e, principalmente, os documentos acostados na rescisória, no sentido de se assegurar a ele o direito a sua reforma profissional, em virtude de sua incapacidade, devida a enfermidade em sua coluna cervical. Argumentou merecer a reforma da sentença que manteve sua demissão, devido a três pilares essenciais: (I) ter sido absolvido pelo mesmo fato, no âmbito criminal, com fulcro no inciso I do artigo 386 do CPP; (II) haver registros de recompensas no seu extrato de registros funcionais; (III) terem a Comissão Processante e o Conselho de Ética e Disciplina da Unidade (CEDMU) se manifestado contrariamente à sua demissão. Requereu a citação do réu, para, querendo, contestar a presente ação, nos termos do artigo 970 do CPC, e a juntada dos documentos que instruem a inicial. Protestou pela produção de provas que confirmariam o alegado e pela condenação do réu no pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e atribuiu à causa o valor de R$ 376.958,24 (trezentos e setenta e seis mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos). Finalmente, pediu sua reintegração aos quadros da PMMG, com data retroativa à data de sua demissão, condenando-se o réu ao pagamento de todos os salários/remuneração/benefícios a ele devidos, vencidos e vincendos, advindos da reintegração, devidamente corrigidos e atualizados, na forma legal. Com a inicial, vieram os documentos acostados no Evento 1, Anexos de 2 a 26, em especial as cópias de parte do PAD de Portaria 108.465-2ª RPM e da Ação Criminal, Autos n. 0027.12.009.829-1. Intimado, o Estado de Minas Gerais contestou a ação, acostando sua peça no Evento 14, e, preliminarmente, ponderou pela inadmissibilidade da ação, que não preencheu os requisitos previstos nos dispositivos legais existentes, em especial no art. 966 do CPC e no art. 172 do Regimento Interno deste Tribunal, segundo os quais a ação rescisória tem o condão de desconstituir a coisa julgada que recai sobre decisão que tenha apreciado o mérito e que tenha transitado em julgado, se presentes, ao menos, um dos fundamentos do art. 966 do CPC. A contestação foi impugnada pelo autor, que ratificou os pedidos formulados na inicial. Com o despacho do Evento 19, foram deferidos, preliminarmente, os benefícios da assistência judiciária gratuita, que, neste momento, confirmo em caráter definitivo.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No Evento 32, despachei no sentido de que fossem as partes intimadas para apresentarem suas alegações finais, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, conforme estabelece o art. 973 do CPC. No Evento 35, foram ofertadas pelo autor tais alegações, na modalidade de memoriais, ocasião em que ratificou, mais uma vez, os pedidos formulados na exordial, afirmando que os documentos indicados na impugnação à contestação do Evento 29 comprovam a necessidade da procedência do pedido. O Estado de Minas Gerais, por sua vez, manifestou-se no Evento 39, para ratificar o inteiro teor de sua defesa nos autos, sobretudo nos termos da contestação do Evento 17; e, considerando achar-se ausente a plausibilidade jurídica da alegação, requereu sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial. É o relatório do necessário. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR O autor, conforme relatado, com fulcro nos incisos VII e VIII e no § 1º do art. 966 do Código de Processo Civil (CPC), interpôs esta ação visando rescindir a sentença de 1º grau, proferida na Ação Ordinária de Reintegração a Cargo Público - Autos n. 1000043-66.2018.9.13.0001 -, que foi extinta sem resolução de mérito, em razão de a petição inicial não ter sido acompanhada do processo disciplinar, da sentença absolutória criminal transitada em julgado e do ato disciplinar punitivo, para o fim de comprovar o que alegava como sendo o seu direito. Inicialmente, a demanda foi ajuizada e distribuída perante a 5ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belo Horizonte, em 05/10/2017, onde foi contestada pelo Estado de Minas Gerais, representado, naquela oportunidade, pelo eminente procurador do Estado Dr. Lucas Ribeiro Carvalho, que alegou, em preliminar de mérito, a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o julgamento do feito, em razão dos efeitos decorrentes da Emenda Constitucional n. 45, de 8 de dezembro de 2004. Nem por isso, entretanto, o eminente procurador deixou de enfrentar o mérito da causa, quando se posicionou em relação à legalidade e à constitucionalidade que revestiram o ato demissionário do autor, cujo processo administrativo-disciplinar (PAD), segundo sua compreensão, observou, desde a sua instauração, as disposições legais concernentes à espécie. Manifestou-se, inclusive, quanto ao fato de o próprio autor não ter questionado, em momento algum, qualquer irregularidade no PAD, o qual comprovou que ele, o autor, violou frontalmente a ética militar, ao assediar alunas menores de idade no colégio onde lecionava, valendo-se de sua condição de professor, causando enorme alarde e indignação na comunidade escolar e municipal como um todo. A preliminar de mérito foi acolhida pelo juízo do feito, e os autos foram remetidos a esta Justiça castrense, com sorteio para a 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), em 17/08/2018.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O primeiro ato do MM. Juiz cooperador na 1ª AJME consistiu no despacho de fl. 63 do COMP4 do Evento 1, determinando, inicialmente, a intimação do autor para os efeitos dos arts. 350 e 351 do CPC, considerando o teor da contestação à sua petição inicial, que foi apresentado como impeditivo, modificativo e extintivo dos direitos alegados. Determinou, ainda, o MM. Juiz, em seu despacho, que, decorrida a fase de impugnação, fossem intimadas as partes para dizerem, de forma fundamentada, em 5 (cinco) dias úteis, se possuíam outras provas a produzir, pois, caso contrário, dar-se-ia o julgamento antecipado da lide, porquanto não seria a matéria passível de produção de provas em audiência. A intimação se concretizou pela Secretaria com o documento de fl. 64 do mesmo COMP4 do Evento 1. O Estado de Minas Gerais, que já tinha contestado a petição inicial na fase da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, não se manifestou. Quanto ao autor, à fl. 65 do mesmo COMP4 do Evento 1, sem impugnar a contestação, requereu o depoimento pessoal dos integrantes da comissão processante, fundamentando seu pedido no fato de terem eles cuidado de analisar todo o processo administrativo em relação à suposta prática de transgressão disciplinar por ele cometida, tendo os referidos integrantes opinado, ao final, pela não demissão, o que foi reafirmado em sede de sentença penal absolutória, em que tanto o Ministério Público quanto o magistrado entenderam que não houve cometimento de crime algum, diferentemente do que alega o procurador em sua contestação. Note-se que referência alguma foi feita ao despacho do magistrado quanto à fase dos artigos 350 e 351 do CPC, precluindo, desse modo, o direito do autor de trazer aos autos os documentos que possibilitariam ao juízo verificar sobre eventual ilegalidade do PAD, sendo certo que essa omissão ensejou o julgamento antecipado da lide. Na sentença, o MM. Juiz decidiu a causa com os fundamentos do inciso I do art. 487 do CPC, uma vez que o autor não se desincumbiu do seu ônus de provar a matéria alegada como sendo seu direito. Visando a melhor compreensão do que ficou decidido, julgo conveniente transcrever parte da sentença, com os seus fundamentos. Tratando-se de matéria que independe da produção de prova em audiência, é o caso de julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC. Transcrevo abaixo artigos do CPC pertinentes para o momento: “Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” “Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos doTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 caput, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes.” “Art. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova. Art. 351. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no art. 337, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe a produção de prova.” “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - Ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - Ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando: I - Recair sobre direito indisponível da parte; II - Tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.” Conforme dispositivos acima transcritos ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, cabendo-lhe a produção de prova documental nas fases processuais próprias. No caso o Autor não apresentou o processo disciplinar, a sentença absolutória criminal transitada em julgado e ato disciplinar punitivo, para o fim de comprovar o que alega. Destarte, com fulcro no incito I do artigo 487 do CPC, rejeito o pedido do Autor. (Negritei) Não percebi nos autos que o autor tenha manifestado qualquer inconformismo com essa sentença, embora, na inicial desta rescindenda, tenha alegado incompreensão em relação ao despacho supramencionado. No âmbito desta ação rescisória, o Estado de Minas Gerais, por intermédio da eminente Procuradora do Estado Dra. Jerusa DrummondTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Brandão, contestou, no Evento 14, a petição inicial, concluindo, preliminarmente, que não foram preenchidos os pressupostos do art. 966, caput, do CPC e do art. 172, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, em que pesem os fundamentos empregados na sentença de primeiro grau, o que caracteriza a inadmissibilidade da ação. Transcrevo os artigos apontados: Art. 966 do CPC - A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...]. (Grifei) Art. 172 do RITJMMG - Caberá ação rescisória de decisão de mérito transitada em julgado, proferida em matéria cível por Juiz de 1º grau ou órgão do Tribunal, nos casos previstos em lei. (Grifei) Acompanhando os argumentos articulados pela eminente Procuradora, em sede de preliminar, ouso divergir do MM. Juiz primevo, na parte em que fundamentou sua decisão no inciso I do art. 487 do CPC, por entender que, sem composição do litígio entre as partes, não se pode dizer que tenha havido a solução de mérito e, muito menos, que essa decisão tenha ensejado a coisa julgada material. Por tais razões e depois de analisados com a devida acuidade estes autos, decido pela inadmissibilidade desta ação rescisória, que não preencheu os pressupostos dos arts. 966 do CPC e 172 do Regimento Interno deste tribunal, tese que encontra respaldo, inclusive, no precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que cito: INCABÍVEL AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA SENTENÇA QUE NÃO JULGOU O MÉRITO DA CAUSA - Se não há, nos autos, sentença de mérito a ser desconstituída, incabível a ação rescisória, porque falta o seu próprio objeto. (Grifei). Proc. Orig.: 0087553-83.2013.8.17.0001 (358853-4). Relator: Des. Itabira de Brito Filho. Julgado em: 06/02/2018. Cabe destacar, no âmbito desta rescisória, o fato de o autor ter trazido aos autos as provas que deixou de apresentar na ação ordinária de reintegração aos quadros da PMMG, tratando-as como provas novas, em que pese o ajuizamento perante a Fazenda Pública estadual, em (05/10/2017), ter sido feito 73 (setenta e três) dias depois da data de publicação da sentença criminal absolutória (24/07/2017). Tais provas, entretanto, não podem ser apreciadas no contexto desta ação rescisória, sob pena de supressão de instância. De outro lado, inviável se mostra a devolução dos autos ao primeiro grau de jurisdição, em razão de a pretensão de direito autoral já se encontrar fulminada pelo instituo da prescrição.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 De qualquer modo, julgo conveniente esclarecer, ainda, que a absolvição do rescindendo na esfera criminal, com os fundamentos do inciso I do art. 386 do CPP, se deu em razão de não ter restado provada a única acusação que constou da denúncia oferecida pelo Ministério Público (tipo do art. 217-A do CP), enquanto a acusação imputada nas Portarias da SR e do PAD (conduta transgressiva do inciso III do art.13 do CEDM), residual ao cometimento, não só do delito do art. 217-A, mas, também, do delito do art. 216, ambos do CP, restaram cabalmente comprovadas. Por todas as razões expostas, julgo improcedente a ação e rejeito os pedidos formulados pela parte autora. É como voto. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Trata-se de ação rescisória proposta por Jean Rosa da Silva contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME, que, com fulcro no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil, rejeitou o pedido de reintegração formulado nos autos do Processo n. 1000043- 66.2018.9.13.0001. O autor fundamenta a sua pretensão nos incisos VII e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil. Na peça vestibular do processo que ora nos ocupa, o autor, em síntese, alegou que ministrava aulas em Juatuba/MG, onde foi vítima de uma falsa acusação de assédio por parte do Conselho Tutelar. Em virtude dessa acusação, foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 108.465/2013 - 2ª RPM, tendo a acusação de assédio sido também objeto de inquérito policial e de ação criminal. Asseverou que, na data de 02/07/2014, foi demitido da PMMG com base na solução do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 108.465/2013 - 2ª RPM. Por essa razão (demissão), ajuizou ação de reintegração (Processo n. 5170709-78.2017.8.13.0024) perante a 5ª Vara da Fazenda Estadual da Comarca de Belo Horizonte/MG, que foi, posteriormente, remetida à Justiça Militar Estadual. Alegou que a ação de reintegração tinha como fundamento 3 (três) pilares, quais sejam: ter sido absolvido, com base no art. 386, I (estar provada a inexistência do fato), do Código de Processo Penal, no processo criminal instaurado pelos mesmos fatos que motivaram a sua submissão ao PAD; haver registros de recompensas em seu extrato de registros funcionais; terem a CPAD e o CEDMU se manifestado contrariamente à sua demissão. Salientou que, quando do ajuizamento da ação de reintegração, não possuía cópia completa do PAD e da ação criminal em que foi absolvido por inexistência do fato, motivo pelo qual não instruiu a referida ação com esses documentos. Em seguida, apresentou a tramitação da ação de reintegração a partir do recebimento do feito nesta Justiça especializa, em 17/08/2018, destacando o teor dos documentos constantes nos seguintes IDs: ID 65033 (determinada a intimação do autor para impugnar a contestação e, decorrida a fase de impugnação, a intimação das partes para especificação de provas); ID 67935 (impugnação à contestação, oportunidade, em que foi requerida a produção de prova testemunhal - depoimento pessoal dos membros da CPAD); ID 70455 (determinada a intimação do autor para apresentação de seu endereçoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 eletrônico); ID 71876 (apresentação do endereço eletrônico solicitado); ID 72379 (sentença julgando improcedente o pedido inicial). Ato contínuo, alegou ter ficado surpreso com a sentença, por nela constar que ele (autor) teria sido intimado para indicar as provas que pretendia produzir e que permaneceu inerte, o que, de fato, não ocorreu. Disse que estava aguardando a abertura de vista para especificar provas, conforme decisão contida no ID 65033, e que já havia indicado, quando da apresentação da impugnação, que pretendia produzir prova testemunhal. Apresentadas essas questões, asseverou que, naquela oportunidade, ainda não possuía a cópia completa do PAD e que também faltava a cópia do processo criminal, tendo o encerramento do feito, de forma abrupta, impedido a juntada de tais documentos ou mesmo que fosse solicitada a expedição de ofício à PMMG para que fornecesse tal documentação. Continuou sua peça apresentando trecho da decisão proferida pelo Comandante-Geral da PMMG no PAD e teceu comentários acerca da atuação do Ministério Público e da Defensoria Pública, bem como sobre suas manifestações no processo criminal em que foi absolvido pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Betim/MG. Após, defendeu que a sentença do processo originário deve ser rescindida, com base no inciso VII do art. 966 do CPC, indicando, como provas novas, das quais não pôde fazer uso e que não foram apreciadas na ação de reintegração, a sentença absolutória por negativa de autoria proferida pelo juízo criminal e a cópia do PAD. Defendeu a rescisão da sentença com base no inciso VIII do mesmo dispositivo legal, em razão de ter sido considerado na referida decisão que houve a intimação do autor para especificar provas, mas ele teria se quedado inerte - fato que não ocorreu. Por fim, pugnou pela procedência da ação para que seja rescindida a sentença proferida na ação de reintegração (Processo n. 1000043-66.2018.9.13.0001) e seja proferido novo julgamento, dando-se provimento ao pedido inicial e determinando-se a sua reintegração às fileiras da PMMG. Feitas estas breves considerações, passo à análise da questão. A ação rescisória, como é sabido, consiste em demanda destinada a permitir a desconstituição de decisões que contenham vícios gravíssimos, que o ordenamento jurídico não quer que sobrevivam ao trânsito em julgado da decisão. Freddie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha lecionam que a “ação rescisória é a ação autônoma de impugnação, que tem por objetivos a desconstituição de decisão judicial transitada em julgado e, eventualmente, o rejulgamento da causa. Ela não é recurso, exatamente porque dá origem a um novo processo para impugnar a decisão judicial. A ação rescisória pressupõe a coisa julgada, contrariamente ao recurso, que impede o trânsito em julgado e mantém o estado de litispendência ou de pendência do processo”. (DIDIER JR, Fredie; CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. reform. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, vol. 3, p. 421).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Os renomados doutrinadores ponderam também que “não se admite ação rescisória, sem que se alegue ou se demonstre a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 966 do CPC. O elenco de hipóteses do referido art. 966 do CPC é taxativo”. (DIDIER JR, Fredie; CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. reform. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, vol. 3, p. 471). Nos presentes autos, conforme já mencionado, o autor alegou haver as hipóteses previstas nos incisos VII e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil. Entretanto, após analisar detidamente a documentação colaciona ao feito, entendo que tais hipóteses, apesar de alegadas, não restam caracterizadas. O autor indica como “provas novas” - de que não pôde fazer uso na ação originária - as cópias do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 108.465/2013/2ª RPM e da sentença absolutória proferida no processo criminal instaurado pelos mesmos fatos que ensejaram a instauração do PAD. Os documentos citados não constituem prova nova na acepção do disposto no inciso VII do artigo 966 do Código de Processo Civil. Considera-se prova nova aquela que o autor não tenha tido condições de produzir no processo originário por motivos alheios à sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque a desconhecia, seja por não lhe ser acessível durante o processo originário. O processo administrativo-disciplinar a que o autor foi submetido iniciou-se, em 30/04/2013, conforme se verifica na portaria de instauração (Evento 1 - COMP14 - fls. 2/3) e foi solucionado, definitivamente, em 25/08/2015, com a publicação da decisão do Governador do Estado, que negou provimento ao recurso administrativo interposto contra a decisão demissionária (Evento 1 - COMP24). Por sua vez, a sentença absolutória do processo criminal (Processo n. 0027.12.009.829-1) indicada pelo autor foi proferida no dia 19/07/2017 e publicada em 26/07/2017, sendo o mandado de intimação da sentença expedido no dia 27/07/2017 (Evento 1 - COMP25). A ação de reintegração aos quadros da PMMG foi ajuizada e distribuída ao juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, em 30/11/2017, ou seja, após o transcurso de mais de 2 (dois) anos da solução definitiva do PAD e mais de 4 (quatro) meses da expedição do mandado de intimação do autor acerca da sentença absolutória proferida no processo criminal. Assim, os documentos citados não podem ser considerados como “provas novas”, por ser inquestionável que o autor tinha conhecimento delas antes mesmo do ajuizamento do processo originário dessa ação rescisória. Da mesma forma, pode-se afirmar que as referidas provas lhe eram acessíveis durante o trâmite do processo originário. Veja-se que, em relação à sentença absolutória proferida no processo criminal, houve a intimação do autor quanto ao seu teor,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 momento em que poderia providenciar uma cópia ou mesmo, de fato, esta integrava o mandado de intimação ao acusado. Já em relação à cópia do PAD, com a simples leitura da peça vestibular do processo originário (Evento 1 - COMP4 - fls. 6/23), percebese uma narrativa detalhada do desenvolvimento do procedimento administrativo, com citações expressas de cada uma das fases, o que não seria possível se ao autor não estivesse acessível o documento, integralmente. Ressalte-se que, em nenhuma das peças apresentadas no processo originário, foi mencionada a existência de algum fato impeditivo à produção dessas provas documentais. Frise-se que, conforme se verifica nos documentos de fls. 64/65 do anexo 4 do Evento 1, após a intimação das partes para especificação de provas, o autor apenas pugnou pela produção de prova testemunhal, e, repito, sem nada manifestar a respeito das provas que ora alega “novas”. Tampouco, indicou eventual óbice imposto pela Administração Militar ao acesso e reprodução de tais documentos. Por oportuno, transcrevo a referida manifestação: [...] JEAN ROSA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, vem através de seu bastante procurador, requerer, como prova, o depoimento pessoal dos membros da CPAD, que cuidaram de analisar todo o processo administrativo em relação a suposta prática de transgressão disciplinar cometida pelo requerente, os quais opinaram ao final pela não demissão do militar o que foi reafirmado em sede de sentença penal absolutória, onde tanto o MP quanto o Magistrado entenderam que não houve cometimento de crime algum, diferente do que alega o procurador em sua contestação. [...] Em suma, não restou demonstrado pelo autor que ele não conhecia e/ou que não teve acesso aos documentos apontados como provas novas durante o processo originário, motivo pelo qual a sentença não pode ser rescindida com fundamento no inciso VII do art. 966 do Código de Processo Civil. Em relação à hipótese prevista no inciso VIII (for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos) do art. 966 do CPC, sustenta o autor que foi admitido na sentença rescindenda que ele (autor) havia sido intimado para especificar provas, mas teria se quedado inerte, fato que não ocorreu. Apesar de haver realmente na sentença rescindenda menção a fato que realmente não ocorreu no curso do processo, este erro, por si só, não autoriza a rescisão do julgado. Isso porque, em que pese ter havido o pedido de produção de prova testemunhal com o depoimento pessoal dos membros da CPAD, a prova pretendida, na hipótese dos autos originários, se mostrava inócua. Isso porque a prova necessária à comprovação do direito por ele alegado decorreria essencialmente de prova documental, mas o autor não instruiu o processo originário com a cópia do PAD e, tampouco, com o atoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 administrativo sancionador que lhe foi imposto, conforme disposto na decisão rescindenda e confirmado pelo próprio autor na petição inicial desta ação rescisória. Assim, não há que se falar em erro fático apto a autorizar a rescisão do julgado. Por fim, deixo consignado no meu voto que o fato de o autor ter sido absolvido no processo criminal, com base no art. 386, inciso I (estar provada a inexistência do fato), do CPP, da acusação da prática do delito do art. 217-A do Código Penal não enseja, necessariamente, a sua reintegração às fileiras da PMMG. No PAD a que o autor foi submetido, foi-lhe imputada a prática da conduta transgressiva prevista no art. 13, inciso III, da Lei n. 14.310/2002, em razão da suposta prática do crime de estupro de vulnerável cometido contra a menor G.A.A., bem como por ter assediado outras menores que eram suas alunas à época dos fatos. Desta feita, a absolvição criminal tem repercussão na esfera administrativa somente em relação aos fatos relacionados à menor G.A.A. Os demais atos transgressivos - assédio sexual a outras menores - restaram devidamente comprovados no processo administrativo-disciplinar, conforme se verifica às fls. 35/36, 37/38 e 49/50 do anexo 18 do Evento 1, e subsidiam o ato administrativo sancionador demissional. Para melhor elucidação da questão, transcrevo os seguintes trechos da portaria de instauração e da decisão proferida pelo Comandante-Geral da PMMG, que solucionou o PAD, Portaria n. 108.465/2013 - 2ª RPM: [...] CONSIDERANDO QUE: I - diante das provas constantes na Sindicância Regular, de Portaria n. 13.854/10 - SR/18º BPM anexa, aflorou conduta que, em tese, incapacita o n. 104.513-, 3º Sgt PM Jean Rosa da Silva, do 33º BPM, de permanecer nos quadros da PMMG, o que deverá responder a Processo Administrativo Disciplinar - PAD; II - extrai-se da documentação colacionada que em 19 de novembro de 2010, o Conselho Tutelar do Município de Juatuba ofereceu representação junto ao Ministério Público da Comarca noticiando a prática, em tese, de crimes sexuais pelo graduado, o qual estaria assediando sexualmente alunas da Escola Estadual Joaquim Corrêa, local onde o militar lecionava a disciplina de História, em especial a discente Grazieli Andressa Rodrigues, menor de 14 (quatorze) anos à época dos fatos, com a qual o militar, em tese, ainda teria mantido relações sexuais; III - a conduta imputada subsume-se ao tipo penal insculpido no artigo 217-A do Código Penal e artigo 13, inciso III, da Lei n. 14.310/2002 (CEDM); IV - abstraindo os aspectos criminais que se encontram sob apreciação da autoridade judiciária competente, extrai-se que o militar praticou ato que afetou a honra pessoal e o decoro da classe, conforme previsto no artigo 64, inciso II, do CEDM, portanto, encontra-se, em tese, incapacitado de permanecer na instituição, pelo que deve responder perante o Processo Administrativo Disciplinar respectivo, a fim de que lhe seja assegurado os postulados constitucionais da amplaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 defesa e contraditório, conforme preceitua o inciso LV, do artigo 5º da Constituição Federal; RESOLVE: [...] - Portaria de Instauração do PAD - Evento 1 - COMP14 - fls. 2/3 - [...] 1.22 o acusado teve assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do inciso LV, do art. 5º, da Constituição da República e, mesmo assim, não conseguiu elidir as acusações que pesavam em seu desfavor; 1.23 restou comprovado que o acusado, na qualidade de professor de História, designado pela Escola Estadual Joaquim Corrêa, passou a molestar as menores, oferecendo carona, resposta de prova, tudo com o objetivo de convidá-las para sair, com fins libidinosos, conforme se verifica no depoimento das ex-alunas ouvidas às fls. 44/45, 95, 464/465, 287/288, 96, 462/463, 301/302, 97, 470/471, 289/290. A conduta do militar fere frontalmente a ética militar, visto que causou grande alarde na comunidade escolar onde o fato aconteceu, o que não se espera de um professor, muito menos de um policial militar. Demonstrou com isso o acusado, não ter condições de permanecer nas fileiras da Polícia Militar. 1.23 aplicação da sanção disciplinar de Demissão fundamenta-se no art. 24, inciso VI, c/c o art. 33, todos da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM), c/c art. 146, inciso IV, da Lei n. 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG); 2 RESOLVE: 2.1 julgar procedente a acusação feita ao n. 104.513-7, Cb PM Jean Rosa da Silva, do 339º BPM; 2.2 demitir o acusado da Instituição; [...] - decisão proferida pelo Comandante-Geral da PMMG - Evento I - COMP22 Por todo o exposto, julgo improcedente a presente ação rescisória. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, todavia, por se encontrar o autor sob o pálio da gratuidade judiciária, suspendo a exigibilidade do pagamento. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores, na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINOTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Acompanho integralmente o voto do eminente relator. DES. JADIR SILVA Coaduno com o entendimento adotado no voto do eminente Desembargador Fernando Armando Ribeiro, porque, em análise dos autos da ação originária, Processo n. 1000043-66.2018.9.13.0001, houve uma sentença de resolução de mérito, porquanto se decidiu pela ausência de prova do direito supostamente pleiteado. A determinação de emenda à inicial constante no processo originário referiu-se somente ao fornecimento do endereço eletrônico do autor (ID 70455), o que foi atendido por ele, sem mencionar qualquer pedido relativo a toda prova documental necessária a provar sua alegada nulidade de ato demissionário, quer seja pelo enfoque de existência de qualquer vício procedimental na condução do PAD, quer seja pela vinculação da decisão absolutória no âmbito criminal por fatos semelhantes aos apurados em sede administrativa. Sem delongas, manifesto que não há prova nova ou qualquer erro de fato capazes de rescindir a sentença de mérito nos autos do Processo n. 1000043-66.2018.9.13.0001, razão pela qual julgo improcedente o pedido inicial, adotando como fundamentação do meu voto as razões proferidas pelo eminente Desembargador Fernando Armando Ribeiro. É como voto. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de julho de 2020. Des. James Ferreira Santos Relato